Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-61.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700827-61.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO DUARTE RODRIGUES NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIO DUARTE RODRIGUES NETO contra decisão proferida nos autos no 0722818- 79.2023.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência para assegurar a sua participação no curso de formação para o Cargo de Policial Penal e, em caso de aprovação, seja determinada a reserva da vaga, de acordo com a sua classificação final até o trânsito em julgado da demanda. Afirma que foi eliminado do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Policial Penal da Polícia Penal do Distrito Federal, posto que considerado inapto no teste de aptidão física em razão de não ter alcançado o índice mínimo previsto no edital. Sustenta ter atingido o índice mínimo, dentro do tempo de execução da prova, conforme se pode observar no vídeo acostado aos autos. Alegou ter sido prejudicado em razão de ter perdido 1 segundo de prova no enfileiramento, posto que quando do início da prova o cronômetro marca 00m02s e a filmagem 01’03” e, apesar do juiz ter encerrado prematuramente a prova, deve ser considerado apto, posto que seu pé direito se encontrava em cima da linha ao tempo da chegada. Defendeu seu direito de participar da etapa posto que candidato com a mesma nota que a sua foi convocado para participação. Pugna, em sede liminar, sejam adotadas medidas necessárias para assegurar sua participação no curso de formação para o cargo de Policial Penal e, caso obtenha aprovação em todas as etapas, seja determinada a reserva da vaga de acordo com sua classificação final, até resultado final da demanda. Na origem, a tutela de urgência foi negada, nos seguintes termos: Recebo a inicial. Trata-se de ação ajuizada por JULIO DUARTE RODRIGUES NETO em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, com pedido antecipatório dos efeitos da tutela para assegurar a sua participação no curso de formação para o Cargo de Policial Penal, e, ainda, caso obtenha aprovação, seja determinada a reserva da vaga, de acordo com a sua classificação final até o trânsito em julgado da demanda. DECIDO. Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece a possibilidade de deferimento de medidas antecipatórias, como a que ora é vindicada, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação de tutela tem caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da parte autora ou dano irreversível. Na exordial, o autor alega que, após ser aprovado em todas as fases do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, foi eliminado do certame por, segundo a banca examinadora, ter sido considerado inapto no teste de aptidão física realizado em 28/02/2023. Relata que foi desclassificado por não ter alcançado o índice mínimo no teste de corrida – 2.400 metros – durante o tempo de execução – 12 minutos, pois segundo o fiscal de prova não teria ultrapassado a linha de chegada. A parte autora solicitou imagens da prova, questiona o tempo que lhe fora disponibilizado para o cumprimento, critérios de cronometragem, que a pista não era oficial e uma série de outros fatores. Nesse contexto, pugna pela concessão de medida de urgência de forma a garantir a sua participação no curso de formação para o Cargo de Policial Penal, e, ainda, caso obtenha aprovação, seja determinada a reserva da vaga, de acordo com a sua classificação final até o trânsito em julgado da demanda. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a probabilidade do direito com base única e exclusivamente nas alegações inaugurais, e até mesmo com o vídeo acostado. Como já exposto, a parte autora fora eliminada por não ter cumprido os requisitos da prova de aptidão física, qual seja, correr 2.400 metros em 12 minutos, ainda que a margem ultrapassada seja mínima. O fato é que não cumpriu no tempo definido e constante do edital. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, de forma que sua invalidade exige prova robusta, o que não se faz presente nessa análise perfunctória. Daí decorre que não há como deferir a tutela para inscrição no curso de formação, etapa posterior à etapa em que não se obteve aprovação, o que levaria à quebra da isonomia entre os concorrentes, notadamente entre os que obtiveram êxito na etapa de aptidão física, isso sem falar que o provimento praticamente teria cunho satisfativo, de complicada reversão. Os documentos e vídeos que apresenta não se apresentam incontestes no tocante às suas alegações, de forma irrefutável. A demonstração do alegado exige a necessária dilação probatória, com a consequente oitiva dos requeridos, para maiores esclarecimentos dos fatos, de forma a verificar se, de fato, houve alguma ilegalidade na avaliação do teste físico do autor. Como se isso não bastasse, também não há que se falar em irregularidade da pista utilizada, pois o edital exigia que fosse previamente aferida e marcada, o que foi realizado pela comissão avaliadora e por alguns candidatos, não havendo obrigatoriedade que de que a pista fosse "oficial". Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. [...] É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, necessitando ser oportunizada a possibilidade de discussão dos fatos narrados. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o curso de formação para o cargo de Policial Penal terá início no dia 4/05/2023. Pelo princípio da separação dos poderes, cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos tão somente sob o prisma da legalidade. No caso de concursos públicos, o preenchimento ou não dos requisitos constantes do edital é ato administrativo, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade. No entanto, tratando-se de presunção relativa, que pode ser revista em razão de prova em sentido contrário. Dos documentos que instruem o processo de origem e o presente recurso, é possível extrair a hipótese de que não tenha sido computado em favor do candidato o real tempo de prova, porquanto colocado atrás de outros candidatos quando do acionamento único do cronômetro. Em se tratando de concurso público, os candidatos devem ser tratados com isonomia, que pode não ter sido observada no caso. Ao que se extrai das imagens que acompanham o recurso, o candidato somente teve acesso à linha de largada entre os segundos 2 e 3 do cronômetro, cruzando a linha de chegada aos 12 minutos e 1 segundo. Neste sentido, tem-se a possibilidade de o candidato ter cumprido o teste de aptidão física de corrida, consistente na obrigatoriedade de correr 2400m no prazo de 12 minutos, o que o colocaria na condição de apto ao prosseguimento no certame. Assim, observando-se que o curso de formação terá início no dia 04/05/2023, segundo informações do agravante, em razão do eminente perecimento do direito, verifico presentes os indícios necessários à concessão da liminar, pelo que CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar sua continuidade o certame, e consequente participação no curso de formação para o cargo de Policial Penal. Intime-se o agravado, COM URGÊNCIA, para ciência desta decisão (por meio de Oficial de Justiça Plantonista) e para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 2 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora